Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-79.2018.8.07.0015
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI No 8.213/91, ART. 86. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA MÉDICO-PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC/2015). RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o pedido de realização de nova prova pericial se faz despiciendo frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos.

O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual compete exclusivamente a ele a análise acerca de sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar os elementos de convicção anexados aos autos, indicar em sua decisão as razões de formação do seu convencimento, à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado (arts. 130 e 131, do Código de Processo Civil de 1973). Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

Afere-se dos elementos fático-probatórios coligidos, notadamente da prova médico-pericial realizada, que a apelante não possui qualquer sequela que a impeça de desempenhar de maneira normal as suas atividades laborais, fato que impede a concessão do benefício previdenciário almejado.

Sob essa perspectiva, correto asseverar que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe está designado pelo art. 373, I, do CPC, acerca dos fatos constitutivos de seu direito.